Tribunal: TJDFT
Processo: 0026142-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. SÚMULA No 392 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento da parte executada antes de sua citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes da citação; e (ii) estabelecer se houve demora na citação atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, apta a afastar a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o, III e VI, da Lei no 6.830/1980, e o art. 131, II e III, do CTN, preveem a responsabilidade do espólio e dos sucessores por débitos tributários. Contudo, esses dispositivos não autorizam a inclusão do espólio quando o falecimento ocorre antes da regular constituição da relação processual.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida. Quando o óbito antecede a citação, não há relação processual aperfeiçoada, impedindo a sucessão da parte.
5. A Súmula no 392 do STJ veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo no curso da execução.
6. A alegação de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não se comprova, pois o processo permaneceu suspenso por parcelamento administrativo do débito até 11/5/2017. Portanto, não há violação ao art. 240, § 3o, do CPC, tampouco à Súmula no 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorre após sua citação válida. 2. A ausência de culpa exclusiva do Judiciário na demora da citação impede a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza a extinção da execução fiscal antes da formação da relação processual."
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 4o, III e VI; CTN, art. 131, II e III; CPC, arts. 110; 240, §3o; 485, IV; Lei 6.830/1980, art. 2o, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.955.336/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no REsp 1.945.451/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 2060599, 0055798-46.2011.8.07.0015, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 10/11/2025; TJDFT, Acórdão 1969344, 0009169-42.2000.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/2/2025, DJe 25/2/2025; TJDFT, Acórdão 1816643, 0038617-79.2008.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/2/2024, DJe 27/2/2024.